Tribunal: TJMT
Processo: 1032132-07.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032132-07.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), SOLANGE MARGARETE DOS SANTOS - CPF: 847.875.701-53 (RECORRIDO), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO. DANO MATERIAL COMPROVADO. CANCELAMENTO ANTES DA VIAGEM COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE VOUCHER.

DANO MATERIAL RESTITUÍDO PARA A TITULAR DO CARTÃO DE CRÉDITO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Configurada a falha na prestação dos serviços, pelo cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagem, o que inviabiliza novas aquisições em tempo hábil e impossibilita o cancelamento da hospedagem gerando prejuízos diversos além de angústia e frustração, acarreta a reparação pelos danos sofridos.

Reduz-se o valor da condenação a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032132-07.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

123 Viagens e Turismo Ltda.

Recorrida(s):

Solange Margarete dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04/2024 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Julgar improcedente o pedido indenizatório correspondente aos danos materiais.

2) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ), indexada pelo INPC, bem como acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, estes calculados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar de responsabilidade contratual.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95)..

No presente caso, a autora alega que adquiriu passagens aéreas com destino a Maceió/AL, sendo a ida prevista para o dia 09/10/2023 e a volta em 18/10/2023, contudo, sem justificativa a reclamada informou o cancelamento das passagens que seria disponibilizado vouchers.

Entretanto, o cancelamento causou diversos transtornos, uma vez que a viagem em família estava agendada com a reserva da estádia, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação.

Em contrapartida a Reclamada, ora Recorrente, aduz que não praticou qualquer ato ilícito capaz de ensejar indenização a título de dano moral, bem como não há nos autos provas que atestem que os fatos supostamente ocorridos causaram sofrimento, abalo psicológico ou transtornos à parte reclamante, sobretudo porque, como demonstrado, sequer houve tentativa para a solução do impasse na via administrativa, o que faz cair por terra às alegações autorais, devendo a sentença ser reformada e julgada improcedente a pretensão inicial, ou reduzida à condenação a título de dano moral.

Da análise dos autos, verifico que a compra das passagens foi realizada pela Senhora Jocenira, bem como que na ação judicial sob n º 1034102-42.2023.8.11.0002, houve a restituição do valor pago pelas passagens.

Em que pese o pagamento ter sido efetuado por meio de cartão de crédito de terceiro, resta comprovado que a autora é beneficiária da passagem, uma vez que consta como Viajante 2 nos dados da compra.

Assim é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos morais.

Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço, pois o art. 7º do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024